Tribunal: STF
Processo: RE 1457970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. 4. Tema 490 da repercussão geral. Modulação de efeitos que não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.